Tribunal: TJSP
Processo: 2056057-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidentária – Processamento de incidente de execução provisória de obrigação de fazer, na pendência de recurso de apelação perante este Tribunal de Justiça, interposto contra a sentença concessiva do benefício acidentário – Determinação liminar de implantação do benefício – Inadmissibilidade.

Dou provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056057-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado EDER CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056057-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24.557
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2056057-09.2020
AGRAVANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Eder Carlos da Silva
COMARCA:
Lorena 2a Vara Cível
VOTO No 24.557
Acidentária Processamento de incidente de execução
provisória de obrigação de fazer, na pendência de
recurso de apelação perante este Tribunal de Justiça,
interposto contra a sentença concessiva do benefício
acidentário
Determinação liminar de implantação do
benefício Inadmissibilidade.
Dou provimento ao agravo.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória digitalizada às fls. 17/19 que, em sede de cumprimento
provisório de sentença, autorizou o processamento do incidente apenas
no tocante ao pedido de implantação do auxílio-acidente, concedido em r.
sentença de primeiro grau, deferindo a tutela provisória de urgência para
implantação do benefício, imposta multa em caso de descumprimento.
O agravante informa, primeiramente, não ter sido
intimado da decisão de que se recorre. No mais, alega que a r. sentença
proferida não deferiu a antecipação de tutela. Observa que o próprio juízo
a quo já teria se manifestado no sentido de que esgotada sua
competência. Ademais, entende restar impossibilitado, no caso, o
cumprimento provisório de sentença, uma vez que sua apelação está
pendente de julgamento. Requer, assim, atribuição de efeito suspensivo,
e, ao final, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056057-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24.557
3
negando ao autor a implantação do auxílio-acidente até julgamento
definitivo da apelação interposta (fls. 01/05).
Recurso tempestivo, processado com efeito
suspensivo (fls. 23/25). Contraminuta às fls. 29/33, com preliminar de não
conhecimento do recurso.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A preliminar suscitada em contraminuta (fls.
30/31) deve ser afastada. Isso porque, embora a decisão de que se
agrava tenha sido nominada como “sentença”, trata-se, em verdade, de
decisão interlocutória, porquanto não pôs fim à fase de cumprimento de
sentença, que prosseguiu ante o deferimento do pedido de tutela
antecipada para imediata implantação do benefício.
Vale destacar, aqui, a definição que o novo
Código de Processo Civil dá à decisão interlocutória:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento
judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
Assim,
ante
a
natureza
jurídica
do
pronunciamento de fls. 17/19, e tendo em vista que as decisões
interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são
impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do
citado Código), o recurso deve ser conhecido.
Quanto do mérito, o agravo merece integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056057-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24.557
4
acolhimento.
Trata-se de ação acidentária julgada procedente
em primeiro grau de jurisdição, para condenar o INSS ao pagamento de
auxílio-acidente, sem, todavia, concessão de tutela antecipada.
Em consulta ao andamento processual dos autos
principais (disponível do site deste Tribunal), verificou-se que, interposto
recurso pela autarquia, o juízo a quo determinou fosse observado o art.
1.012, do CPC/15, quanto aos efeitos da apelação.
Consta, à fl. 21, que o agravado requereu, após o
recebimento do recurso, a antecipação de tutela para implantação
imediata do benefício, pedido este não apreciado pelo juiz sentenciante,
ao argumento de que, uma vez proferida sentença, sua atividade
jurisdicional estava finalizada, devendo tal pretensão ser direcionada ao
Tribunal ad quem.
Paralelamente a tal pedido, o obreiro ingressou
com cumprimento provisório de sentença, requerendo não só o
pagamento de valores, pela autarquia, por força da condenação judicial
(do que não acolhido pelo juízo a quo), como também a imediata
implantação do auxílio-acidente concedido (fls. 06/09), o que foi deferido
(fls. 17/19), decisão contra a qual o INSS se insurge.
Pois bem.
A ação principal ainda tramita em fase recursal
perante este Tribunal, restando esgotada, pois, a competência
jurisdicional do juízo de primeiro grau, aliás, como já reconhecido pelo
próprio órgão judicante (fl. 21).
Dessa forma, não possuía ele competência para
apreciar o pedido de tutela antecipada que lhe foi dirigido, a colocar em
xeque, pois, a validade da decisão recorrida.
Ademais, constata-se que, de fato, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056057-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24.557
5
prolatada não antecipou a tutela de urgência (fls. 10/12), não havendo
notícia, por outro lado, de que o recurso de apelação tenha sido recebido
apenas no efeito devolutivo.
Cabe lembrar que, regra geral, as apelações
terão efeito suspensivo, ou seja, a mera prolação da sentença já é o
suficiente para retirar-lhe os efeitos, sendo a suspensão da eficácia
prorrogada até o julgamento da apelação o que obsta a possibilidade
da persecução provisória da sentença proferida (art. 520, CPC/15).
Importante dizer que a indenização acidentária,
embora tenha natureza alimentar, não se confunde com alimentos, de
forma que às ações acidentárias não se aplica o art. 1.012, parágrafo 1o,
inciso II, desse Código, reservado à sentença condenatória de prestação
alimentícia em ação típica de alimentos.
A respeito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO.
EFEITOS
DA
APELAÇÃO.
DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ. I - Esta c. Corte já firmou o entendimento segundo o
qual o disposto no artigo 520, inciso II, do Código de
Processo Civil, só se aplica em ação originária que envolve
a cobrança de alimentos, ou seja, a típica ação de
alimentos. Aplicação da Súmula n.o 83/STJ. II - In casu, por
se tratar de ação previdenciária, correto o recebimento da
apelação em ambos os efeitos. Agravo regimental
desprovido (STJ, AgRg no Ag 1124610/SP, rel. Min Felix
Fischer, Quinta Turma, j. em 18.06.2009).
Logo, descabida, na hipótese, a implantação
liminar do benefício pretendido por meio de incidente de execução
provisória de sentença, eis que ausente desfecho da apelação interposta
pelo INSS e da análise da remessa necessária a que está sujeito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056057-09.2020.8.26.0000 -Voto no 24.557
6
julgado, confirmando-se ou não a concessão do benefício acidentário.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo, cassando a liminar concedida.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR